Tribunal: TJSP
Processo: 2088767-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela devedora, determinando sua intimação para pagamento débito relativo a três meses de tratamento da exequente em clínica particular – Insurgência da executada – Impugnação do valor das astreintes – Descabimento – Questão estranha à decisão agravada - Valores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela devedora, determinando sua intimação para pagamento débito relativo a três meses de tratamento da exequente em clínica particular – Insurgência da executada – Impugnação do valor das astreintes – Descabimento – Questão estranha à decisão agravada - Valores relativos ao custeio do tratamento multidisciplinar da autora, que não se confundem com a fixação de multa cominatória – Cumprimento da obrigação – Não comprovado – Provas dos autos que indicam indisponibilidade da rede credenciada indicada pela operadora de saúde – Custeio em rede particular devido – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.